Tribunal: STF
Processo: EP 70
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSIANI VARGAS DE FREITAS, em razão de Ação Penal julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 25/4/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão da condenada JOSIANI VARGAS DE FREITAS em regime inicial fechado (eDoc. 87).
Em 29/10/2025, a defesa de JOSIANI VARGAS DE FREITAS  apresentou pedido de progressão de regime para o semiaberto e detração da pena (eDoc. 105).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados (eDoc. 109).
Em 04/04/2026, a apenada formulou requerimento de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 115), sob o fundamento de ser genitora de adolescente com 17 (dezessete) anos de idade, nascido em 23/01/2009. Também alega ser a responsável pelos cuidados de seus genitores idosos, quais sejam, o senhor Vicente Vieira de Freitas, com 75 (setenta e cinco) anos, e a senhora Leonarda Vargas de Freitas, com 68 (sessenta e oito) anos. Afirma que o genitor possui histórico de acidente vascular cerebral, necessitando de auxílio permanente, além de ser portador de diabetes e hipertensão. 
Em 04/04/2026, determinei ao Juízo delegado que remetesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 121)
Em 08/04/2026, o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 5ª Região remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 124).
Em 09/05/2026, suspendi a aplicação da Lei 15.402/2026 na presente execução penal até a apreciação das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 127).
Em 12/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da prisão domiciliar: “Não estando demonstrada, portanto, excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliada à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado” (eDoc. 132).  
JOSIANI VARGAS DE FREITAS tem 39 anos de idade, e cumpriu 1 (um) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de prisão. Não foram homologadas remições. A apenada cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
No caso, a apenada cumpre pena em regime fechado. Quanto ao filho de dezessete anos, observa-se que ele não se enquadra na proteção legal destinada a crianças (menores de doze anos), e não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença da executada para seus cuidados, uma vez que o adolescente reside com os avós.

Em relação aos genitores, embora existam documentos indicando a incapacidade do genitor por motivos médicos, não há elementos satisfatórios que comprovem a dependência exclusiva da apenada ou a impossibilidade de assistência por outros meios ou familiares. As declarações de terceiros apresentadas não justificam a vinculação necessária para autorizar o benefício excepcional.
Diante desse cenário, não se verifica situação excepcional que evidencie a necessidade de substituição do regime de cumprimento da pena. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 132):

Apesar das informações elencadas, não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença da executada para os cuidados do filho menor, se seria a única pessoa que poderia provê-los. Ao mais, os documentos dão conta da incapacidade permanente de seu genitor por motivos médicos, mas não há elementos satisfatórios a atestar que o mesmo se aplica à sua genitora ou a dependência exclusiva da apenada para seus cuidados, pretensamente provada por declarações de terceiros cuja vinculação com o caso não foi justificada.
Não estando demonstrada, portanto, excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliada à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por JOSIANI VARGAS DE FREITAS.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente